Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO.
1. O indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. O art. 1o, I, do Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de indulto natalino ou a comutação de pena às pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. Assim, o parágrafo único do art. 9o desse mesmo Decreto em exame dispõe que o agravante, para ter deferido o benefício em relação aos crimes comuns, deve ter cumprido no mínimo 2/3 da pena relativa ao crime hediondo, além do requisito objetivo em relação aos crimes comuns.
3. As penas aplicadas aos crimes comuns e crimes hediondos são heterogêneas, devendo ser contadas separadamente para aplicação do benefício da comutação.
4. Na análise dos autos, verifica-se que a defesa computou todo o tempo de pena cumprida sem identificar a data do cometimento do crime impeditivo. Ou seja, o apenado só começou a cumprir as penas referentes aos crimes impeditivos a partir da data do cometimento do primeiro delito equiparado a hediondo, qual seja 23/9/2020. Portanto, somente a partir deste dia é que se pode iniciar a expiação da respectiva reprimenda.
5. Registra-se que ao contrário do que sustenta o agravante, não se deve considerar o período anterior à condenação pelo crime equiparado a hediondo para aferir o cumprimento do requisito temporal específico para os crimes dessa natureza, tão somente porque as penas são unificadas.
6. Assim, não tendo o apenado cumprido a fração de pena do crime impeditivo exigida pelo decreto, não faz jus, portanto, a comutação/indulto das penas com base no Decreto no 11.846/2023, não merecendo reparo a decisão recorrida
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido